Tribunal: STF
Processo: ARE 1519565
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 117):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA PROPOSTA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO PEDIDO AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE SUBSTITUTO E SUBSTITUÍDOS. REQUISITO DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA NÃO PREENCHIDO. SENTENÇA MANTIDA, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 



    1. Cinge-se o mérito à análise dos fundamentos que ensejaram a extinção, por ilegitimidade ativa, de ação de cobrança proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Tocantins. Alega o recorrente que a extinção do feito em razão da não delimitação do pedido aos servidores temporários na área da educação é medida por demais drástica, pois o juízo poderia efetuar essa delimitação no dispositivo da sentença. Também sustenta que a existência de conflito de interesses entre o sindicato e os representados não pode levar ao indeferimento da inicial, pois se trata de argumento extra jurídico, tratando-se de uma perspectiva político-econômica do magistrado.



    2. Na exordial, efetivamente o pedido foi formulado de modo a abarcar servidores temporários que não estão dentre os representados pelo Sindicato. Todavia, se esse fosse o único defeito da petição inicial, se poderia aplicar o disposto no art. 321 do CPC, determinando-se a sua emenda para corrigir os defeitos e irregularidades capazes de dificultar a análise do mérito.



    3. Por outro lado, deve-se manter a sentença em razão da existência de conflito de interesses significativo entre o sindicato e a categoria profissional substituída, sendo plenamente cabível o controle judicial da representatividade adequada do legitimado coletivo, de acordo com as especificidades do caso concreto.



    4. A representatividade adequada do legitimado coletivo é um requisito de aferição da legitimidade ativa consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que vem decidindo no sentido de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender os interesses coletivos da categoria que representam, ainda que a pretensão vindicada diga respeito apenas a parcela dos trabalhadores”, contudo, “em certas situações específicas”, “a atuação do sindicato em benefício de uma parte da categoria e em prejuízo de outra prejudica sua posição de tutela do direito material questionado” (REsp n. 1.677.907/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 19/12/2018.)



    5. No caso dos autos, verifica-se nitidamente que o conflito de interesses entre parcela dos sindicalizados e o sindicato é significativo, a impedir o reconhecimento da legitimidade ativa, pois, como destacou o juízo a quo, “o provimento judicial buscado pelo Sindicato, poderia, eventualmente, vir a declarar a nulidade de todos os contratos temporários, o que levaria a quebra do vínculo com o Poder Público, possibilitando a repentina instabilidade financeira e social de inúmeros servidores”.



    6. Recurso desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência, nos termos dos §§ 8º e 11, do art. 85, do CPC.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 130), foram desprovidos (Doc. 157).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 174), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional



    Aponta, de outro lado, violação ao art. 8º, III, da CF/1988, defendendo a sua legitimidade para representar os substituídos. No ponto, afirma que “o sindicato pode representar toda categoria ou apenas parte dela. Não usar, as leis estaduais, como a Lei 3.422/2019, artigo 3º, §2º, permitem a contratação de temporários “pelo prazo máximo de doze meses, podendo ser prorrogadas por igual período” (Doc. 174, fl. 13). 



    Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido violou o art. 37, IX, da CF/1988, pois ignorou o entendimento desta CORTE firmado na ADI 3662-MT, garantindo ao réu a contratação de servidores temporários, vedada pelo SUPREMO (Doc. 174, fl. 10). 



    Realça que “ao julgar a ADI 3662/MT, o Supremo Tribunal Federal declarou que são inconstitucionais as Leis estaduais e municipais que permitem a contratação de servidor sem concurso público de forma genérica, sem especificar o rol de atividades excepcionais enquadradas nesse tipo de modalidade de contratação” (Doc. 174, fl. 5).



    Aduz que “é notável a forma desvirtuada pela qual o estado vem realizando esse tipo de contratação. Essa prática é renovada a cada ano, por meio de novas leis estaduais totalmente genéricas, como a Lei n. 3.422, de 8 de março de 2019, promulgada justamente para permitir essas contratações temporárias de forma desenfreada” (Doc. 174, fl. 5). 



    Assim, “diante de todos os fundamentos supracitados, à luz das prerrogativas constitucionais do sindicato esculpidas no artigo 8º, III da CF/1988, visto que é de total interesse da categoria ou ao menos parte dela, o cumprimento do julgamento da ADI 3662-MT, com a devida realização dos concursos públicos necessários e o consequente recebimento dos valores referentes ao FGTS, mister se faz reformar o v. acórdão, declarando, assim, a legitimidade do sindicato para demandar os requerimentos narrados, remetendo os autos para o juízo de origem para o julgamento do mérito da ação” (Doc. 174, fl. 13).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal a quo, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339; e, em relação à alegada afronta ao art. 8º, III, da CF/1988, inadmitiu o apelo em face do óbice da Súmula 279/STF (Doc. 190).



    No Agravo, a parte agravante afirma que a matéria é unicamente de direito, não demandando o reexame de fatos, tratando-se de violação direta à Constituição (Doc. 197).



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 207).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 8, Doc. 174):



    “As questões constitucionais suscitadas no presente Recurso Extraordinário possuem REPERCUSSÃO GERAL, nos termos do §3º do artigo 102 da Constituição Federal e do artigo 543- A do CPC. 



    Não podemos ter dúvidas que a própria natureza da Ação, movida pelo Sindicato, possui repercussão coletiva e denota amplitudes econômica, jurídica, política e até mesmo social que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    No presente caso, é importante repisar que existem duas matérias amplamente debatidas nesta Suprema Corte, definidas na ADI 3662/MT e no tema 916, ou seja, possui ainda mais relevância social, envolvendo a administração pública de todo o estado do Tocantins, tanto em relação a ausência de critérios para realizar a contratação de milhares de servidores temporários, além de não recolher corretamente o FGTS dos mesmos. 



    Assim, mostra-se superado este requisito.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas da causa e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, julgou extinta a ação coletiva de cobrança proposta pelo Sindicato, ao entendimento de que a entidade sindical não possui poderes representativos para a amplitude do pedido inicial, uma vez que o pleito da ação é dirigido a todos os servidores que prestam serviços mediante a celebração de contrato temporário com o estado do Tocantins, fato que poderia gerar conflito de interesses entre parcela dos sindicalizados, com a consequente quebra do vínculo com o Poder Público, possibilitando a repentina instabilidade financeira e social de inúmeros servidores.



    A propósito, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 111, fls. 1-6):



    “Na exordial, efetivamente o pedido foi formulado de modo a abarcar servidores temporários que não estão dentre os representados pelo Sindicato. Observe-se que, no item “3” da petição (“dos pedidos”), o autor requereu: 



    (…)



    Como se infere do pedido exordial, não houve delimitação do pedido para abarcar unicamente os servidores representados pelo Sindicato/autor. Todavia, se esse fosse o único defeito da petição inicial, se poderia aplicar o disposto no art. 321 do CPC, determinando-se a sua emenda para corrigir os defeitos e irregularidades capazes de dificultar o mérito. 



    Por essa razão, cabe apreciar o segundo argumento, no sentido de que o Sindicato não é parte legítima para ajuizar a demanda originária em razão de se vislumbrar um conflito de interesses entre o ente sindical e os próprios representados. 



    (…)



    A análise da adequada representação dos substituídos perpassa pela verificação da pertinência temática entre o legitimado e o objeto litigioso, e também pela verificação da existência de conflitos de interesses entre representante e representados. 



    (…)



    A representatividade adequada do legitimado coletivo é um requisito de aferição da legitimidade ativa consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que vem decidindo no sentido de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender os interesses coletivos da categoria que representam, ainda que a pretensão vindicada diga respeito apenas a parcela dos trabalhadores”, contudo, “em certas situações específicas”, “a atuação do sindicato em benefício de uma parte da categoria e em prejuízo de outra prejudica sua posição de tutela do direito material questionado” .



    (…)



    Por essa razão, em situações nas quais se verifica que a ação coletiva ocasiona verdadeiro choque entre os interesses da classe, o STJ tem validado decisões que reconhecem a ilegitimidade ativa do sindicato: 



    (…)



    Volvendo para a análise do caso em concreto ora examinado, verifica-se nitidamente que o conflito de interesses entre parcela dos sindicalizados e o sindicato é significativo, a impedir o reconhecimento da legitimidade ativa, pois, como destacou o juízo a quo, “o provimento judicial buscado pelo Sindicato, poderia, eventualmente, vir a declarar a nulidade de todos os contratos temporários, o que levaria a quebra do vínculo com o Poder Público, possibilitando a repentina instabilidade financeira e social de inúmeros servidores”. 



    Pelas transcrições acima, verifica-se que examinar a legitimidade ativa do Sindicato para a causa exigiria a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível nesta via recursal, nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), bem como demandaria a análise da legislação local pertinente (Leis estaduais 1.978/2008 e 3.422/2019), providência igualmente vedada na via extraordinária, em face do óbice previsto na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA UNICIDADE E DA ESPECIFICIDADE SINDICAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1.476.612-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 8/5/2024)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos’ (Tema nº 823).



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.385.946-AgR, Relatora a Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/9/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n. 1.378.461-AgR, Relator o Ministro LUIZ FUX, Presidente, Plenário, DJe 17/8/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ENUNCIADO N. 630 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE OS SINDICALIZADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança coletivo ainda que a pretensão veiculada interesse a apenas parte da categoria representada – enunciado n. 630 da Súmula do Supremo.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à existência ou não de conflito de interesses entre os filiados do Sindicato – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do verbete n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.229.269-AgR, Relator o Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA REGULARIDADE E DA ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DE SINDICATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n. 1.306.926-AgR, Relator o Ministro LUIZ FUX, Presidente, Plenário, DJe 27/4/2021)



    Por fim, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 37, IX, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente